Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-25.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004074-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO - CPF: 420.031.801-68 (APELANTE), JANIO CASTOR DE ABREU - CPF: 948.268.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONNY DA SILVA ROSA - CPF: 051.269.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LEANDRO ALVES COUTO - CPF: 723.048.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLECIANO MORAES DO COUTO - CPF: 106.848.751-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004074-25.2022.8.11.0003

APELANTE: CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, C/C ART. 61, II, “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU AFSTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO DE TIPO - IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – REQUER SEJA RECONHECIDA A PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO QUE NÃO FOI PREPONDERANTE PARA A ELUCIDAÇÃO DO CRIME APURADO - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo as declarações da vítima absolutamente harmônicas e coerentes, além de convergentes com as demais provas produzidas nos autos, inviável o acolhimento da versão defensiva de ausência de dolo ou mesmo de erro na execução.

Embora o STJ entenda que em caso de concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com a circunstância agravante etiquetada no art. 61, inciso II, alínea h, também do CP, a primeira deve preponderar sobre a segunda, contudo, constata-se que a versão apresentada por ele não condiz com a realidade dos fatos apurados nos autos, pois asseverou que não teve a intenção de agredir a vítima e sim seu irmão, com o intuito de se livrar de uma pena mais gravosa, devendo-se, assim, ser mantida compensação integral entre elas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004074-25.2022.8.11.0003

APELANTE: CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal contra idoso, previsto no artigo
129, §9º, c/c artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal
(id. 192195716).

Inconformado com o édito condenatório, a Defensoria Pública busca a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa ou o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, sob a alegação de erro na execução.

Pugna, subsidiariamente, pela preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (id. 192195731).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso defensivo para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (id. 150508263).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso defensivo

(id. 192791171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004074-25.2022.8.11.0003

APELANTE: CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação ou erro na execução.

Conforme relatado, requer a Defensoria Pública a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa ou o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal, sob a alegação de erro na execução.

Extrai-se da exordial acusatória que (id. 192195672):

“FATO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 17h45min., na Avenida da Ecologia, Bairro Verde Teto, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado CARLOS Orione Alves de Couto, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Deocleciano Moraes do Couto, seu genitor, causando-lhe ferida contusa no antebraço esquerdo, escoriações no ombro esquerdo e bossa na região frontal, conforme laudo pericial n. 200.1.02.2022.004251-01.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ao que consta, o denunciado é filho da vítima, e esta, à época do crime, possuía 83 (oitenta e três) anos de idade.

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, após discussão verbal, o denunciado pegou um banco de plástico e arremessou na cabeça da vítima; em seguida, apossou-se de um facão e desferiu diversos golpes no braço e ombro esquerdo da vítima.

Nisso, o denunciado foi contido por seu irmão Paulo Leandro Alves Couto, que o imobilizou e conseguiu desarmá-lo.

Acionada, a polícia militar compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado”.

A autoria não foi objeto de irresignação da Defensoria Pública.

No tocante aos fatos, o apelante Carlos Orione Alves, sob o crivo do contraditório, confessou a prática das agressões, contudo, asseverou que a sua intenção era agredir seu irmão e não seu genitor.

Todavia, a vítima Deocleciano Moraes do Couto, genitor do acusado, em Juízo, afirmou que Carlos Orione realmente lhe agrediu com um “banquinho”. Disse que sempre falava para ele não andar com determinadas pessoas e acredita que, em razão do uso de entorpecentes, o réu pegou um facão e lhe acertou de raspão, tendo a vítima, somente se defendido.

O informante
Paulo Leandro Alves Couto
, também em Juízo, disse confirmou que o alvo das agressões era o seu genitor. Confira-se:

“Que
no dia dos fatos, o acusado estava agitado e o genitor do declarante, comentou algo com o acusado, ocasião em que ele ficou nervoso e partiu para cima do seu pai, acertando-lhe a cabeça com um “banquinho”, ocasião em que o declarante entrou no meio para tentar separar, foi quando o acusado entrou na residência e pegou um facão
, momento em que conseguiu segurar o mesmo e então acionaram a polícia; Que
reafirma que o acusado acertou o seu genitor na cabeça com o “banco”
; Que
o acusado pegou o facão para agredir o declarante, pois tinha separado a briga, ocasião em que acredita que o golpe com o facão acertou o seu genitor sem querer, mas reitera que o golpe com o “banco” foi intencional
; Que naquele dia, o réu aparentemente não estava embriagado, mas afirma que ele tinha bebido um pouco; Que o desentendimento entre o réu e seu pai, já vinha ocorrendo há algum tempo”.
(Sic, id. 192195716, p. 04)

Note-se que as provas produzidas não deixam dúvidas acerca intenção do réu, vez que, tanto a vítima quanto o informante
Paulo Leandro Alves Couto, irmão do acusado, foram claros ao afirmarem que as agressões foram dirigidas ao ofendido.

Aliás, o informante foi claro ao relatar que o réu não gostou de um comentário feito pelo ofendido.

Assim, embora o informante relate que o golpe de facão era direcionado a ele e não à vítima, restou claro que o golpe com o banco foi direcionado ao ofendido e foi a causa da lesão corporal na cabeça de seu genitor, o qual contava, à época dos fatos com 83 (oitenta e três) anos de idade, conforme descrito no laudo pericial de id. 192195673.

Cabe salientar que, s
endo as declarações da
vítima
absolutamente harmônicas e coerentes, além de convergentes com as demais provas produzidas nos autos, inviável o acolhimento da versão defensiva de ausência de dolo ou mesmo de erro na execução.

Nesse contexto, não há falar-se em desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa ou mesmo para afastar a agravante prevista no
artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal
, razão pela qual, mantenho a condenação de
CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO
nas sanções do art. 129, §9º, c/c
artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal
.

Da dosimetria da pena.

Na hipótese, a Defensoria Pública alega que a atenuante da confissão espontânea prepondere sobre a agravante do crime cometido contra idoso, ao argumento de que se trata de atenuante subjetiva em face de uma agravante objetiva.

Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
havendo concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com a circunstância agravante etiquetada no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida -, a primeira deve preponderar sobre a segunda, no temperamento da reprimenda impingida”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1392267 AL 2018/0289558-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019).

Todavia, analisando as declarações prestadas pelo réu, constatei que a versão apresentada por ele não condiz com a realidade dos fatos apurados nos autos, pois asseverou que não teve a intenção de agredir a vítima e sim seu irmão, com o intuito de se livrar de uma pena mais gravosa.

Assim, embora tenha confessado parcialmente a prática do delito, verifica-se que a confissão não foi preponderante para a elucidação do crime apurado, devendo-se manter a compensação integral entre a agravante do crime praticado contra idoso e a confissão espontânea.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo para manter a sentença vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024